Tribunal: TJBA
Processo: 8005906-91.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005906-91.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA Advogado(s): APELADO: FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para reformar a sentença e condenar o ente público ao restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual anteriormente percebido, ao pagamento das parcelas retroativas não prescritas, com correção monetária e juros legais, bem como à revisão dos proventos de aposentadoria para inclusão da verba na base de cálculo. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de laudo contemporâneo para comprovação das condições insalubres, à aplicação do art. 86, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, dos arts. 5º e 6º do Decreto nº 9.967/2006 e do Decreto Estadual nº 16.529/2016, requerendo o ajuste do termo inicial ou a realização de perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de laudo técnico contemporâneo e à aplicação de normas estaduais que disciplinam a cessação e a constatação do adicional de insalubridade, apta a justificar a integração ou modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado (ID 98369934) enfrenta expressamente o caráter transitório e a natureza propter laborem do adicional de insalubridade, reconhecendo que sua percepção depende da efetiva exposição a condições insalubres. 5. A decisão também examina a regra excepcional prevista no art. 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia), que autoriza a incorporação de gratificações e vantagens percebidas por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, mediante média dos doze meses anteriores ao requerimento de aposentadoria. 6. O fundamento central do julgado reside na nulidade da supressão unilateral do adicional em 2015, realizada sem prévio processo administrativo e sem demonstração da eliminação das condições insalubres, e não na concessão originária da verba. 7. A discussão acerca da necessidade de laudo contemporâneo, à luz do Decreto nº 16.529/2016, não altera a conclusão adotada, pois o vício reconhecido decorre da ausência de motivação e de regular procedimento administrativo na retirada da vantagem. 8. A autora encontrava-se aposentada à época do acórdão, de modo que a controvérsia quanto às condições atuais de trabalho não interfere na repercussão previdenciária da vantagem regularmente percebida. 9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se inviável o acolhimento dos embargos para fins de rediscussão ou mero prequestionamento, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 86, §1º, e 132, §1º; Decreto Estadual nº 16.529/2016, arts. 7º e 8º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005906-91.2021.8.05.0191, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI